Tribunal: TJSP
Processo: 1083242-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora é titular de titular de canal do aplicativo Youtube "Intercâmbio Medicina Ar" – Terceiros obtiveram acesso ao perfil e excluíram o conteúdo e a conta da Autora – Falha no sistema de segurança da Requerida, impossibilitando o acesso da Autora ao perfil – Cabível a condenação à obrigação de fazer consistente na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora é titular de titular de canal do aplicativo Youtube "Intercâmbio Medicina Ar" – Terceiros obtiveram acesso ao perfil e excluíram o conteúdo e a conta da Autora – Falha no sistema de segurança da Requerida, impossibilitando o acesso da Autora ao perfil – Cabível a condenação à obrigação de fazer consistente na reativação do canal no Youtube – Cabível a conversão em perdas e danos na hipótese de eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida à obrigação de fazer consistente na "reativação do canal Youtube Intercâmbio Medicina Ar, URL https://www.youtube.com/channel/UCxHrFxirbsagSLwZ0VgJBXw, com o restabelecimento dos 180 vídeos, 25 mil seguidores, em suma, integral conteúdo existente até o dia 24/07/22", em cinco dias úteis a partir do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 100.000,00), consignando que na hipótese de a Requerida não comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação caberá a conversão da obrigação em perda e danos, fixados em R$ 54.000,00, com a confirmação da tutela antecipada de fls.83/84 – Não comprovado que o canal da Autora no Youtube tinha 180 vídeos e que cada vídeo renderia a quantia de R$ 300,00 (o que resultaria em perdas e danos na quantia de R$ 54.000,00) – Fixação do valor de eventual obrigação convertida em perdas e danos deve ser objeto da fase de liquidação de julgado (pelo procedimento comum) – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a fixação da obrigação convertida em perdas e danos em R$ 54.000,00 e para determinar a apuração de eventual indenização por perdas e danos na fase de liquidação de julgado (pelo procedimento comum)